Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-86.2020.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001268-86.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (ASSISTENTE), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (ASSISTENTE), GILSON ANTONIO JACOB - CPF: 580.571.021-87 (VÍTIMA), JAIRINI DA SILVA GOUVEIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MARTINS DE SOUZA - CPF: 028.919.401-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FURTO PRIVILEGIADO E INDISPENSABILIDADE DA “
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
” PARA A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU PRIVILEGIADO - VALOR DO BEM SUBTRAÍDO NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO – JULGADO DO TJSP – RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TIPICIDADE DA CONDUTA - ARESTOS DO STF E STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APELANTE REINCIDENTE – IMPEDIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUTO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS – PROVA IDÔNEA -

ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Se o valor do bem subtraído mostra-se superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos
não pode ser considerado ínfimo
(TJSP, Ap nº 0006706-10.2018.8.26.0635).

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no

REsp 1899462/DF).

O “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC nº 599.247/SP).

“
A reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC 695.458/MG).

A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, pois, para a concessão da figura privilegiada, “
exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC nº 232553/DF; TJMT, Ap 3184/2017).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o auto de constatação “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (AgRg no HC 545.671/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001268-86.2020.8.11.0035 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1001268-86.2020.8.11.0035), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I do CP - (ID 117308011).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que a vítima teve prejuízo
,
a justificar a aplicação do princípio da insignificância; 2) faria jus ao furto privilegiado por ser primário e o objeto subtraído de pequeno valor; 3) seria “
indispensável a realização de perícia
” para a comprovação do rompimento de obstáculo.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o furto qualificado para simples ou “
aplicado o privilégio
” (ID 117308027).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 117308031).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 122274462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 10h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Ponte Branca, Bairro Novo Horizonte, em Alto Garças/MT, o denunciando VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) TV 43P, marca AOC, (LED, SMART, WIFI FULL HD com entradas USB e HDMI), no valor de aproximadamente R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), de propriedade da vítima Gilson Antônio Jacob, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Auto de Apreensão (fl. 17), Boletim de Ocorrência (fls. 19/20), Documento Auxiliar de Nota Fiscal (fl. 59), Fotografias (fls. 61/66), Relatório Policial (fls. 69/71), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I , do Código Penal [...].”

(Ana Paula Silveira Parente, promotor de Justiça – ID 117307951).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante as provas coligidas, em especial pelas declarações da vítima em harmonia com os depoimentos das testemunhas e com a confissão do réu, indene de dúvidas a ocorrência do delito e sua autoria, sendo imperiosa a prolação de édito condenatório.

Logo, o fato praticado é típico e não opera em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade. Ao contrário, o conjunto probatório traz elementos que indicam potencial consciência da ilicitude e possibilidade de assumir conduta diversa, devendo ser incurso nas penas do art. 155 do CP. [...]

2.1.2 Da incidência da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal:

A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é prescindível a prova pericial quando a prática do delito realizada por rompimento de obstáculo é visível e as provas jungidas no caderno processual confirmam sua ocorrência.

A comprovação do rompimento de obstáculo pode se dar pelo auto de constatação indireto, composto por fotografias, constituindo perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159 , § 1º , do Código de Processo Penal, o que se verifica à ref. 02.

Em complemento têm-se os depoimentos colhidos, em especial da vítima Gilson Antônio Jacob (ID 50755574) e da testemunha Adriano Galdino Barbosa (ID 50755574, que confirmam o arrombamento perpetrado na residência, o que, de fato, restou demonstrado, também, pelo acervo fotográfico juntado aos autos no ID 46567618. [...]

2.1.3 Da não aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal:

A conduta do denunciado não pode ser considerada irrelevante para o direito penal, não sendo caso de reconhecimento de crime de bagatela por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, isso porque o ato criminoso atingiu patrimônio da vítima, em decorrência direta da subtração e dos danos causados ao imóvel. [...]

Da mesma forma, não há que falar em furto privilegiado, pois, para sua configuração exige-se a presença de 02 (dois) requisitos, quais sejam, primariedade e pequeno valor do bem furtado, tratando os autos de caso diverso.

Com efeito, ainda que se considerasse de pequeno valor a res furtiva (televisão avaliada em R$ 1.899,00 (mil e oitocentos e noventa e nove reais), há que se ponderar que o réu respondia, à época, a outros processos, inclusive por crime da mesma natureza, dentre eles os de cód. nº. 1000028-28.2021.8.11.0035, códs. nº 68398, 38813, 43105, 46552, todos em trâmite nesta Comarca de Alto Garças/MT, bem como possuía execução criminal em andamento, autos de cód. 0004313-27.2018.8.09.0105, em trâmite na Comarca de Mineiros/GO, o que, de fato, demonstra que possui comportamento desajustado e persistente na prática delitiva, fato que afasta o reconhecimento de furto privilegiado. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal.”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 117308011).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 117307039), Auto de Avaliação (ID 78366616 – fls. 31) e Termo de Entrega (ID 117307040), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Henrique Monteiro Alves, policial militar (ID 117307033), Adriano Galdino Barbosa, policial militar (ID 117307035), Gilson Antônio Jacob, vítima (ID 117307036), Jarini da Silva Gouveia, testemunha (ID 117307045) e o apelante (ID 117307037).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adriano Galdino, policial militar (ID 117308004) e Jairini da Silva Gouveia, testemunha (ID 117307999), Gilson Antônio Jacob, vítima (ID 117308003) e interrogado o apelante (ID 117308000).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 15.12.2020, por volta das 10h, na residência localizada a rua Ponte Branca, bairro Novo Horizonte, município de Alto Garças/MT, o apelante subtraiu, mediante rompimento de obstáculo [arrombamento], 1 (um) aparelho de televisão, marca AOC, 43 polegadas, no valor de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), conforme extrai-se da nota fiscal anexa (ID 117307045 – fls. 30), de propriedade da vítima Gilson Antônio Jacob (ID 117307951);

- Gilson Antônio Jacob [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava trabalhando quando recebeu uma ligação de sua vizinha, a qual informou que um rapaz que trabalha com pintura estava passando ao redor de sua casa e havia saído com sua televisão; o apelante arrombou a janela e a porta de sua casa para praticar o furto; após receber a ligação foi até sua residência e ligou para a polícia militar; os policiais dirigiram-se até a residência do apelante e localizaram a televisão subtraída; o apelante amassou a porta e estragou a trava da janela de sua casa (ID 117307036/ ID 117308003);

- Jarini da Silva Gouveia [testemunha], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que é vizinha da vítima; viu o apelante saindo da residência da vítima com a televisão; reconheceu o apelante e descreveu suas características na Delegacia de Polícia; soube pela vítima que o apelante arrombou e estragou a janela e a porta (ID 117307045/ ID 117307999);

- Adriano Galdino Barbosa [policial militar], na Delegacia de Polícia e em Juízo, asseverou que a vítima informou a subtração de uma televisão nova; a vizinha confirmou que o apelante estava rondando a região em uma moto; deslocaram-se até a residência do apelante, ocasião em que localizaram a televisão furtada, motivo pelo qual efetuaram a prisão em flagrante; constatou que a porta e a janela foram arrombadas (ID 117307035/ ID 117308004);

- o apelante, na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (ID 117307037. Perante a autoridade judicial, admitiu a subtração, porém negou ter arrombado a porta e a janela da residência da vítima (ID 117308000).

Dito isso, vejamos.

O valor do bem subtraído aproxima-se do valor de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), o qual mostra-se superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1039,00 (um mil e trinta e nove reais), não podendo ser considerado ínfimo (TJSP, Ap nº 0006706-10.2018.8.26.0635, Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 27.5.2019).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

Atente-se que o “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Ademais, o apelante registra condenação definitiva por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 5.12.2017 [Ação Penal nº 0267905-95.2017.8.09.0105; SEEU N.U 0004313-27.2018.8.09.0105/ Comarca de Mineiros/GO], de modo que “
a reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC 695.458/MG, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado – 16.12.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Quanto ao furto privilegiado, a reincidência do apelante impede o seu reconhecimento (TJMT, Ap 3184/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 10.4.2017).

Isso porque, para a concessão da figura privilegiada, “
exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC nº 232553/DF – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 14.5.2014 – grifado).

Desse modo, mostra-se impertinente o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2º).

Em relação ao rompimento de obstáculo, foi constatado em diligência policial que a porta e a janela da residência da vítima foram “
arrombadas pelo furtador
”, mediante traslado de fotografias do local (ID 117307045 – fls. 31/37), meio adequado de comprovação de fato jurídico.

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o auto de constatação “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (AgRg no HC 545.671/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.2.2020).

Assim sendo, preserva-se a referida qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022